Tribunal: TJPA
Processo: 0032810-04.2015.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. (ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CÃDIGO PENAL, C/C ART.14 DA LEI NÂº 10.826/2003, C/C ART. 71, âCAPUTâ, DO CÃDIGO PENAL.PREQUESTIONAMENTO: Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matÃ©rias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessÃ¡rio mencionar expressamente cada dispositivo.1. DA ABSOLVIÃÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO â ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II, DO CÃDIGO PENAL. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1.1. 1Âª VÃTIMA - LOJA BISMARK. TESE ACOLHIDA. AusÃªncias de testemunhas que tenham presenciado o fato. Diante da presenÃ§a de dÃºvida quanto a participaÃ§Ã£o dos apelantes no crime em discussÃ£o, devendo, no presente caso, prevalecer o princÃpio do in dubio pro reo. 1.2. 2Âª e 3Âª VÃTIMAS - NA AV. JK â SETOR ENTRONCAMENTO e NA AV. THOMPSON FILHO, SETOR VILA PAULISTA â HOTEL SHALLON. No que tange aos pedidos de absolviÃ§Ã£o pela ausÃªncia de provas capazes de caracterizar os delitos de roubo majorado contra as vÃtimas, adianto que rejeito a alegaÃ§Ã£o em comento, ficou evidente durante a instruÃ§Ã£o processual que materialidade e autoria, foram consubstanciadas pelo termo de reconhecimento de pessoa em delegacia, oitivas das testemunhas, policiais compromissados na forma da lei e pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima. 2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO â TESE REJEITADA. O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidÃªncia da majorante prevista no inciso I, Â§ 2Âº, do art. 157, do CPB, com base nos elementos de provas produzidos na instruÃ§Ã£o processual, nÃ£o havendo razÃ£o para excluir ou decotar da dosimetria da pena.3. DA ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE ACOLHIDA. Conforme se observa das provas colhidas nos autos, o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (crime meio) ocorreu no mesmo contexto fÃ¡tico do crime de roubo majorado pelo uso de arma (crime fim), nÃ£o havendo de se falar daquele como crime autÃ ́nomo, eis que, no caso, constitui meio de execuÃ§Ã£o do roubo. Portanto, hÃ¡ uma um nexo de dependÃªncia do crime de porte com o de roubo, daÃ ser absorvido pelo crime tipificado no art. 157, Â§ 2Âº, I e II, do CP.4. DA FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE REJEITADA. Em que pese o erro de julgamento no tocante Ã valoraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais culpabilidade e motivos do delito, pois a justificativa declinada constitui elemento intrÃnseco ao delito de roubo, tais circunstÃ¢ncias devem ser valoradas de forma neutra. Entretanto, tal operaÃ§Ã£o nÃ£o implicarÃ¡ reduÃ§Ã£o da pena-base para o patamar mÃnimo legal, pois a circunstÃ¢ncia judicial (consequÃªncias do crime), a vista dos elementos concretos extraÃdos dos autos, merece valoraÃ§Ã£o negativa, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau, diante da aÃ§Ã£o criminosa ter ocorrida em concurso de agentes e uso de arma, o que causou maior temores Ã s vÃtimas. Entendimento pacificado conforme a SÃºmula nÂº 23 do TJ/PA: existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal.4.1. NOVA DOSIMETRIA DA PENA, Modificando a pena final, tornando definitiva em para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusÃ£o, e mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, para cada apelante, em regime inicialmente FECHADO, cada um no valor de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos, pelo crime tipificado no art. 157, Â§ 2Âº, incisos I e II, c/c art. 71, âcaputâ, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.4.2. DA ALTERAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - TESE REJEITADA. no que diz respeito a mudanÃ§a de regime, julgo prejudicado em razÃ£o do quantum da pena aplicado aos apelantes, NOS TERMOS DO ART. 33, Â§ 2Âº, alÃnea âaâ, do CÃ3digo Penal.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, ACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mÃ©rito conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos dezenove dias do mÃªs de abril de 2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 19 de abril de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00328100420158140045
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO.
APELANTE: ARTUR BEZERRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: ÉRICO LEONARDO SOARES SANTOS
APELANTE: WALLEFF LIMA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.14 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C ART. 71, ¿CAPUT¿, DO CÓDIGO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO
:
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.
1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL
. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
1.1
.
1ª VÍTIMA -

LOJA BISMARK.
TESE ACOLHIDA.
Ausências de testemunhas que tenham presenciado o fato. Diante da presença de dúvida quanto a participação dos apelantes no crime em discussão, devendo, no presente caso, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
1.2.
2ª e 3ª VÍTIMAS
-

NA AV. JK - SETOR ENTRONCAMENTO e NA AV. THOMPSON FILHO, SETOR VILA PAULISTA - HOTEL SHALLON.

No que tange aos pedidos de absolvição pela ausência de provas capazes de caracterizar os delitos de roubo majorado contra as vítimas, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo termo de reconhecimento de pessoa em delegacia, oitivas das testemunhas, policiais compromissados na forma da lei e pelas declarações da vítima.
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO
- TESE REJEITADA.
O magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante prevista no inciso I,
§ 2º, do art. 157, do CPB,
com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.
3.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE ACOLHIDA
.
Conforme se observa das provas colhidas nos autos, o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (crime meio) ocorreu no mesmo contexto fático do crime de roubo majorado pelo uso de arma (crime fim), não havendo de se falar daquele como crime autônomo, eis que, no caso, constitui meio de execução do roubo. Portanto, há uma um nexo de dependência do crime de porte com o de roubo, daí ser absorvido pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP.
4.
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
TESE REJEITADA.
Em que pese o erro de julgamento no tocante à valoração das circunstâncias judiciais
culpabilidade e motivos do delito
, pois a justificativa declinada constitui elemento intrínseco ao delito de roubo, tais circunstâncias devem ser valoradas de forma
neutra
. Entretanto, tal operação não implicará redução da pena-base para o patamar mínimo legal, pois a circunstância judicial (
consequências do crime)
, a vista dos elementos concretos extraídos dos autos, merece
valoração negativa
, como bem aplicado pelo magistrado de primeiro grau, diante da ação criminosa ter ocorrida em concurso de agentes e uso de arma, o que causou maior temores às vítimas. Entendimento pacificado conforme a Súmula nº 23 do TJ/PA:
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
4.1.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA
, Modificando a pena final, tornando definitiva em para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, para cada apelante,
em regime inicialmente
FECHADO, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ¿caput¿, todos do Código Penal Brasileiro.
4.2.
DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
- TESE REJEITADA.
no que diz respeito a mudança de regime, julgo prejudicado em razão do quantum da pena aplicado aos apelantes, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00328100420158140045
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO.
APELANTE: ARTUR BEZERRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA: ÉRICO LEONARDO SOARES SANTOS
APELANTE: WALLEFFE LIMA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
ARTUR BEZERRA DA SILVA e WALLEFFE LIMA DA SILVA
, por intermédio de Defensores Públicos, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Redenção
(fls. 90-102), que condenou os apelantes às penas respectivas de
12 anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
85 (oitenta e cinco) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e art 14 da Lei nº 10.826/2003
(crime de roubo qualificado com emprego de arma e concurso de agentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
85 (oitenta e cinco) dias-multa,
a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos I e II, na forma do art. 29, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(fls. 02-06), o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
ARTUR BEZERRA DA SILVA
, vulgo Cheirinho e
WALLEFF LIMA DA SILVA
, devidamente qualificado(s) nos autos como incurso nas sanções penais do artigo Art. 157, § 2º, I, II, combinado com o artigo 70 e 71 parágrafo único todos do Código Penal e, ainda, o primeiro acusado na forma do artigo 14 da Lei 10.826/2003 argumentando in verbis:

Fato 01 - Consta do Inquérito Policial em anexo que, no dia 16 de julho de 2015, na Av. Alceu Veranese, Setor Alto Paraná, o primeiro denunciado em comunhão de esforços com o segundo denunciado, subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), da Loja Bismark. Conforme apurado, os denunciados após a subtração da coisa alheia, empreenderam fuga em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, Placa NSS-4024.

Fato 02 - Ainda no dia 16 de julho de 2015, na Av. Thompson Filho, Setor Vila Paulista, no Hotel Shallon, o primeiro denunciado em comunhão de esforços com o segundo denunciado, subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, três aparelhos celulares das vítimas Maria Eunice do Nascimento Sousa e Jorge João Vitor Sousa Silva. Conforme apurado, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta preta, sendo que o `garupa¿ desceu e anunciou o assalto com emprego de arma de fogo ameaçando efetuar um tiro caso não entregassem o que queria. Após a subtração dos bens móveis, o indivíduo saiu do Hotel e subiu na motocicleta do parceiro que o esperava, tomando rumo ignorado.

Fato 03 - Mais uma vez, no dia 16 de julho, por volta das 14hs40min, agora na Av. JK, no Setor Entroncamento, o primeiro denunciado em comunhão de esforços com o segundo denunciado, subtraiu, mediante grave ameaça e violência a pessoa, com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), duas alianças e anéis, e um celular das vítimas Maria das Neves Alves Pereira e Shelda Alves Belchior Simões.

Ressai dos autos que as vítimas juntamente com mais três pessoas estavam dentro de casa, quando dois indivíduos armados entraram e anunciaram o assalto. Ato contínuo, após a subtração dos bens, um dos indivíduos empurrou a vítima Maria das Neves, e posteriormente trancou todas as vítimas em um quarto, para facilitar a fuga.

Houve reconhecimento por fotografia do denunciado ARTUR BEZERRA DA SILVA, pela vítima Shelda Alves Belchior Simões, as fls. 34/35 do IP.

Fato 04 - Por derradeiro, apurou-se dos autos do inquérito que os denunciados, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça e violência a pessoa, com emprego de ama de fogo, a quantia de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais), e um relógio feminino banhado a ouro da vítima Carlos José da Silva.

Depreende-se dos autos que, no dia 08 de julho de 2015, a vítima fora surpreendida dentro de sua casa por dois indivíduos que usavam capacete de cor preta, sendo que um estava armado. Ato contínuo, mandaram ele deitar-se no chão, pisando em suas costas e encostando a arma de fogo em sua cabeça. Que os indivíduos, após a subtração, empreenderam fuga em uma motocicleta Honda Fan de cor preta.

A vítima informa que instalou câmaras de segurança após a ação delituosos, sendo que no dia 13 de julho sua esposa os viu do lado de fora com capacete na cabeça encostados próximos a motocicleta Honda Fan de cor preta.

Já no dia 16 de julho de 2015 os denunciados tocaram o interfone da casa, novamente, e como foram identificados pela esposa da vítima, como sendo os mesmos indivíduos que o assaltou, não abriu a porta. O vizinho anotou a placa da motocicleta, sendo NSS-4024, e os indivíduos evadiram-se do local.

A Polícia Militar foi acionada e, durante as diligências realizadas, avistaram os denunciados que estavam de capacete preto na Motocicleta Honda Fan, cor preta, placa NSS-4024, na Av. Brasil, próximo a ponte. Ao serem revistados, fora encontrado uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, marca Taurus, nº, de série 796255, na cintura do denunciado ARTUR BEZERRA DA SILVA, vulgo `Cheirinho¿, além de 04 (quatro) aparelhos celulares e a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais).

Desta forma incidiu o acusado
ARTUR BEZERRA DA SILVA
às penas do
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 e 71, parágrafo único todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826
, e, o acusado
WALLEFF LIMA DA SILVA
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70 e 71, parágrafo único todos o Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2015 (fls.9-9v).

Em suas
razões recursais
(fls. 114-138), o recorrente
ARTUR BEZERRA DA SILVA
pugnou:
a
) absolvição dos roubos supostamente ocorridos na Av. Alceu Veronese (Loja Bismak) e na Av. JK, sob fundamento do art. 386, VII, do CPP;
b)
absolvição do crime de porte ilegal de arma, sob fundamento na vedação do
bis in idem, e
absorção pelo crime de roubo;
c)
decote da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB;
d)
redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o regime inicial de pena;
e)
prequestionamento da matéria,
d)
intimação e comunicação dos atos processuais sejam dirigidas à Entrância Especial da Defensoria Pública.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 139-148), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do presente recurso de Apelação, devendo, portanto, a r. sentença objurgada ser mantida incólume, consoante os termos da presente peça processual.

Em suas
razões recursais
(fls. 180-184), o recorrente
WALLEFF LIMA DA SILVA
pugnou a absolvição do recorrente ante a ausência de provas segura para a manutenção do decreto condenatório.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 186-189), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do presente recurso de Apelação, mantendo a sentença ¿a quo¿ em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 195-199v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos, e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos de
ARTUR BEZERRA DA SILVA e WALLEFF LIMA DA SILVA
, a fim de que seja mantida a condenação apenas em relação ao crime de roubo majorado ocorrido no Hotel Shallon, já quanto aos roubos ocorridos na Loja Bismarck e na Avenida JK, os réus merecem ser absolvidos. Devendo ainda o réu ARTUR BEZERRA DA SILVA ser absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Por fim, a dosimetria e o regime de cumprimento de pena merecem reforma em consonância com os termos acima esposados, tais medidas são expressão da mais lídima justiça.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
ARTUR BEZERRA DA SILVA e WALLEFFE LIMA DA SILVA
, por intermédio de Defensores Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Redenção
, que o condenou os ora apelantes às penas respectivas de
12 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão
, além do pagamento de
85 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e art 14 da Lei nº 10.826/2003
e
9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
, e 85 dias-multa, ambos em regime inicialmente
Fechado
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos I e II, na forma do art. 29, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

O apelante Artur Bezerra da Silva alega em síntese a ausência de provas de materialidade e autoria, para um juízo condenatório, com relação as vítimas Loja Bismack, Maria das Neves Alves Pereira e Shelda Alves Belchior Simões.

Já o apelante o apelante Walleff Lima da Silva requereu a absolvição genérica, com fulcro na insuficiência probatória.

Tratando-se de pedidos semelhantes, formulados pelos apelantes, quanto ao crime de roubo majorado, ocasião que farei a análise conjunto das referidas razões recursais.
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB.
1.1.}

DO CRIME OCORRIDO NA AV. THOMPSON FILHO, SETOR VILA PAULISTA - HOTEL SHALLON

No que tange aos pedidos de Absolvição dos apelantes
ARTUR BEZERRA DA SILVA e WALLEFF LIMA DA SILVA
, adianto que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelos Autos de Prisão em flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl. 31 do IPL), Auto de Entrega (fl. 33 do IPL), bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em delegacia, corroborado pelos depoimentos prestados em juízo conforme (fl. 77), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando os conteúdos dos depoimentos prestados pelo policial militar
CLEOMAGNO DE SOUSA GOMES

que participou da detenção dos acusados/apelantes, compromissado na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8069/90, em continuidade delitiva. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento do policial, conforme mídia de fl. 77, dos autos,
in verbis:

¿QUE só lembra do quarto fato, encontrava de serviço no dia, e a central telefônica passou via rádio para viatura, informando que havia acontecido um roubo de frente a rodoviária (Loja Birmark), e lá as vítimas relataram os fatos, que eram dois elementos, e disseram as características dos assaltantes, de capacete, uma motocicleta Fan preta; QUE tinham levado celular e quantia em dinheiro; QUE orientou as vítimas, para fazerem ocorrência em delegacia, e continuou em diligência, fazendo buscas para tentar encontra-los; QUE logo depois houve outro vítima de assalto, do hotel, que também foi orientada a registrar ocorrência, o assalto com as mesmas características do primeiro assalto; QUE em seguida houve as vítimas que relataram o assalto na residência com as mesmas características dos assaltantes; QUE por ocasião da ronda, na Av. Bahia, Novo Horizonte, foi avistado os acusados, numa moto, com as mesmas características; QUE na ocasião foi encontrado com os acusados o revólver e diversos objetos roubados (celulares e dinheiro), sendo encaminhados à delegacia; QUE as vítimas reconheceram os mesmos; QUE tem certeza que a vítima do hotel reconheceram eles; QUE as demais não sabe identificar, mas afirma que as vítimas os reconheceram; QUE a arma estava na posse do garupa, que era o cheirinho, na sua cintura, quando foi feita a abordagem; QUE os objetos apreendidos também estavam com o cheirinho; QUE os dois foram reconhecidos pelas vítimas.¿

A testemunha compromissada, o policial militar
EURIVALDO SOBREIRA REZENDE
declarou em juízo (mídia fl.77):
¿QUE no hotel Shallon quando chegamos, eles já tinham saído do local; QUE já haviam passado informações as viaturas policias, que eram o número de quatro; QUE na rua Bahia, fizemos a abordagem deles, batia com as características oferecidas na denúncia, a placa da moto, e encontramos os objetos com o cheirinho, encaminhando à delegacia; QUE as outras viaturas que estavam na ocorrência, informaram as vítimas a comparecerem à delegacia, para fazerem reconhecimento; QUE vítimas compareceram à delegacia para fazer o reconhecimento deles; QUE não sabe informar se as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados; QUE reconhece o cheirinho como sendo a pessoa que fez a prisão; QUE o outro não reconheço; QUE não presenciamos nenhuma vítima reconhecer os acusados; QUE apenas apresentou os acusados à delegacia e em seguida se retirou juntamente como policial CLEOMAGNO; QUE depois que levou o acusado à delegacia que veio saber que um dos acusados era o ¿Cheirinho¿; QUE a abordagem foi feita em via pública, na Rua Bahia; QUE os objetos estavam com o ¿Cheirinho¿, o outro estava conduzindo a moto.¿

O policial
JONE WALTER DOS SANTOS MOREIRA,
policial civil, após compromisso esclareceu (mídia fl. 77):
¿QUE estava na delegacia de plantão, quando foram apresentados os acusados; QUE os acusados foram apresentados, juntamente com uma arma, celulares e uma importância em dinheiro; QUE algumas vítimas reconheceram os acusados, só não sabe precisar quais vítimas.¿

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos policiais que participaram da detenção e apresentação dos acusados/apelantes, vez que de maneira convicta esclareceram os fatos ocorridos.

A vítima
JORGE JOÃO VITOR SOUSA SILVA
(prestado em delegacia, fl. 09 do IPL) prestou os seguintes esclarecimentos:
¿QUE é neto de MARIA EUNICE DO NASCIMENTO, proprietária do Hotel Shallon, localizada na Av. Thompson Filho; QUE no dia 16/07/2015 por volta de 13h23min. Se encontrava no balcão do Hotel Shallon, juntamente com sua avó quando ali chegou dois indivíduos em uma motocicleta; QUE o carona desceu da motocicleta preta e entrou no hotel com uma arma de fogo na cintura e anunciou o assalto; QUE o assaltante exigiu da vítima que entregasse todos os seus pertences pessoais como cordão e dinheiro, mas o assaltante percebeu que não tinha, então colocou a arma em sua cabeça e lhe ameaçou efetuar um tiro caso não entregasse o que queria, ocasião que o assaltante viu seu aparelho celular em cima do balcão, juntamente com os dois aparelhos pertencentes a sua avó, os quais foram levados pelo assaltante; QUE o assaltante abordou sua avó querendo dinheiro e jóias; QUE no ato seguinte, o assaltante saiu do hotel e subiu na motocicleta do parceiro dele que o esperava fora do hotel e saíram em fuga para local incerto e não sabido; QUE após 40 minutos, se encontravam na delegacia, juntamente com sua avó para registrar o Boletim de Ocorrência quando presenciou uma guarnição da Polícia Militar apresentando dois indivíduos que havia sido presos por roubo; QUE visualizando os dois indivíduos que posteriormente foram identificados como WALLEFF LIMA DA SILVA e ARTUR BEZERRA DA SILVA, vulgo ¿CHEIRINHO¿, reconheceu esse segundo indivíduo como sendo a pessoa que entrou armado no hotel e anunciou o assalto, e reconhece o primeiro individuo como sendo a pessoa que ficou na motocicleta preta, fora do hotel, esperando o parceiro praticar o roubo; QUE na delegacia havia outras pessoas que foram vítimas de roubo praticado pela mesma dupla de assaltante.¿

Corroborando com os fatos narrados acima, a vítima
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA
(fl. 77, mídia audiovisual) declarou em juízo:
¿QUE parou uma moto na calçada, no hotel. Quando foi botar o telefone na mesa, ele pegou um revolver 38, ele estava de cueca vermelha; foi muito rápido; Ele mandou calar a boca, pegou o telefone do seu neto, o telefone quebrou a parte de cima; QUE enfiou na virilha dele; QUE Pediu o cordão; QUE pegou um trocado, não sabe quanto; QUE pegou um dinheiro do moço; QUE quando ele vai saindo pegou o telefone, quando ele veio para cima de mim com o revólver, eu entreguei; QUE o outro que estava em cima da moto disse atira, ele usava cueca azul; QUE levaram só 3 telefones, mas recebi de volta que estava com eles; QUE Quando terminou esse rolo, foram 26 minutos de sufoco, ligou para o Coronel Oliveira, ligou para o R Luz; Foi lá na delegacia, quando informaram que pegaram ele numa casa, estava o rapaz da Brasil onde pegaram uma máquina; QUE na delegacia pegou os telefones de volta, viu os dois; QUE ele trocou a camisa no outro assalto, mas a cueca do que estava na moto era azul e do outro vermelha; QUE a moto era assim e assim (descreveu os detalhes para o delegado), e ele tinha uma tatuagem assim e assim. Tirou o capacete, todos dois estavam de cara limpa; QUE o branquinho continuou sentado na moto; QUE quem mesmo colocou o revolver na cabeça de seu filho foi o de cueca vermelha que o povo chama de ¿cheirinho¿; QUE é o que está aí mesmo eu tenho a foto;. QUE o que estava na moto disse assim, atira logo, deixa de conversa; QUE todos os seus objetos foram recuperados; QUE depois do assalto sua saúde ficou abalada; QUE foi ao médico, para tomar medicação, para se acalmar; QUE após o assalto quem passou a ser presa é a depoente, em razão do trauma, colocando grades em sua casa; QUE quando chega alguém em sua residência fica logo assustada; QUE seu menino ficou um tempo sem ir ao colégio em razão do assalto;¿

Observa-se pelos depoimentos colhidos há coesão, clareza e certeza da participação dos apelantes na ação delituosa de roubo ocorrido no Hotel Shallon, juntamente com o conjunto probatório, que corroboram com as declarações, como os depoimentos dos policiais militares que confirmaram suas participações na prisão de
WALLEFF LIMA DA SILVA e ARTUR BEZERRA DA SILVA, vulgo ¿CHEIRINHO
, e apreensão de alguns objetos na posse de ¿cheirinho¿.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstancia agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstancia atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB ? NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA ? PRELIMINAR REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO ANTE O ARTIGO 386, II, V, VII, DO CPP ? PLEITO IMPROVIDO ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA ? IMPROVIMENTO. 1 - Nulidade da ação em razão de suposta inépcia da inicial: Os elementos trazidos pela peça inicial observaram a regra do art. 41, do CPP, garantindo o devido processo legal e o amplo direito de defesa ao acusado, tendo descrito claramente os fatos criminosos que lhe foram imputados; 2 - Absolvição ante o artigo 386, II, V, VII, do CPP: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante; 3 - Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma: Restou comprovado nos autos,
precipuamente pela palavra da vítima, a qual possui um grande valor probante
consoante jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores, que o crime em tela fora perpetrado mediante o uso de arma de fogo, o que força o reconhecimento da referida causa de aumento de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Criminal, TJ-PA nº 0008559-62.2017.8.14.0008, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 05/11/2020) Grifei

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função, fora prestados mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Em que pese as alegações dos apelantes, negando suas participações na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos dos apelantes são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que as vítimas foram unânimes da participação dos apelantes no fato criminoso, vez que fizeram o seu reconhecimento em delegacia, inclusive as vítimas foram contundentes em afirmarem que o acusado/apelante
ARTUR
foi quem desceu da motocicleta e lhe fizera a abordagem, portando uma arma de fogo, enquanto que o acusado/apelante
WALLEFF

era quem dirigia a motocicleta
.

Ressalte-se ainda que os apelantes foram presos em flagrante pelos policiais militares, conforme auto de flagrante, portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, uma motocicleta modelo Honda Fan, cor preta, placa NSS-4024 e os objetos do roubo, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 31 do IPL), sendo ambos reconhecidos pelas vítimas em delegacia e ratificado em juízo, pela ofendida MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA como autores do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, os pedidos de absolvição dos apelantes
ARTUR BEZERRA DA SILVA e WALLEFF LIMA DA SILVA
não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, ocorrido no Hotel Shallon.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
1.2.}

DO CRIME DE ROUBO OCORRIDO NA LOJA BISMARK

Quanto ao pedido de absolvição dos réus/apelantes pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB, em relação a ofendida Loja Bismarck, localizada à Av. Alceu Veronese, Alto Paraná, acolho a pretensão dos recorrentes.

Da análise criteriosa dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal, concluo pela inexistência nos autos de comprovação peremptória das participações dos réus ARTUR e WALLEFF, na conduta delitiva, uma vez que não há no caderno processual, quer na fase indiciária, quer na fase judicial, a declaração de qualquer testemunhas que tenha presenciado a ação delituosa.

Ressalte-se ainda que se quer fora ouvida a representante legal da vítima, para esclarecer os fatos, assim como ratificar o valor subtraído, assim como os objetos e valores apreendidos na posse do apelante ARTUR, não restou evidente que a quantia e os bens apreendidos pertenciam à ofendida.

Destaque-se ainda, como bem salientou a defesa de ARTUR, que as testemunhas, policiais militares, que fizeram a apreensão e detenção dos acusados, divergiram nos seus depoimentos, tendo em vista que o policial militar
CLEOMAGNO DE SOUSA GOMES em suas declarações prestadas em juízo, afirmou que as vítimas reconheceram os apelantes como sendo os autores do crime de roubo descrito na denúncia. Entretanto, o policial militar EURIVALDO SOBREIRA REZENDE
afirmou que não viu nenhuma das vítimas reconhecerem os apelantes como autores da conduta delitiva descrita na denuncia, inclusive, relatou que apenas apresentou os acusados à delegacia e depois se retirou, juntamente com o policial CLEOMAGNO, conforme trecho que trago, das suas declarações em juízo:
¿(...)
QUE não sabe informar se as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados; QUE apenas apresentou os acusados à delegacia, se retirando em seguida na companhia de CLEOMAGNO; QUE reconhece o cheirinho como sendo a pessoa que fez a prisão; QUE o outro não reconheço; QUE não presenciamos nenhuma vítima reconhecer os acusados; QUE depois que levou o acusado à delegacia que veio saber que um dos acusados era o ¿Cheirinho¿

Em seu interrogatório em juízo, os apelantes negaram participação na empreitada criminosa.

Diante da presença de dúvida quanto a participação dos apelantes no crime em discussão, devendo, no presente caso, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

1.3.}

DO ROUBO MAJORADO NA AV. JK - SETOR ENTRONCAMENTO

Quanto ao roubo praticado contra as vítimas
MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA e SHELDA ALVES BELQUIOR
, de acordo com a defesa, os relatos prestados pelas ofendidas não evidenciam que as mesmas reconheceram os apelantes como os autores do roubo sofrido em sua residência, devendo neste capítulo também a sentença ser reformada.

Entendo que tais argumentos utilizados pela Defesa e pelo Ministério Público não devem prosperar, conforme explico.

Trago as declarações prestadas pela Vítima
MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA
afirmou em juízo (mídia fl. 77) para uma melhor compreensão:

¿QUE por volta das 14:40h estava esperando um rapaz levar um sofá na minha casa, ele foi lá e bateu no portão, fechou o portão um pouquinho, o rapaz da Bismark ia arrumar a máquina, o portão ficou aberto, os caras chegaram, dois armados, um na frente e outro atrás, tomou minhas alianças, meus anéis, pegou todos os pertences de valores, máquinas, óculos, depois trancou a gente em casa e foram embora. Nossas coisas não apareceram nada, não conseguiu recuperar; Que eles estavam de capacete o tempo todo; QUE ela ficou a maior parte do tempo de cabeça baixa, mas dava para reconhecer, a cueca estava aparecendo, o que estava com a
vítima estava de cuecas vermelha
. Do outro não lembra bem; QUE na mesma hora foi à delegacia e os reconheceu estavam igual. QUE o reconhecimento foi na mesma hora, minha filha ligou para a polícia e quando esta chegou foi relatado o assalto a polícia, ocasião que o policial disse ¿há eu já sei quem é, eles fizeram outro assalto (textuais)¿. QUE conhece cheirinho desde menino, do bairro, e ele sempre danado para roubar; QUE conhece de vista, via ele na rua; QUE não se chamavam por nome na hora do fato; QUE na hora que a policial chegou lá em casa disse, já sei quem é, é o cheirinho; QUE ele já fez 8 assaltos hoje;
QUE estavam com a mesma roupa do assalto quando a depoente chegou na delegacia
; QUE reconheceu os acusados como as pessoas que entraram em sua residência.¿

A vítima
SHELDA ALVES BELQUIOR
prestou os seguintes esclarecimentos em juízo (mídia fl. 77)
¿QUE confirma os fatos narrados na denúncia; QUE estava dentro do quarto com o pai, e a mãe estava lá fora; QUE agente pensou que era brincadeira, ¿Cheirinho falou que era assalto; QUE o ¿Cheirinho mandou colocar a mão na cabeça, que tentou tirar seu anel, mas não conseguiu; QUE ele abriu o guarda roupa e pegou o relógio; QUE começou a revirar as bolsas de sua mãe; QUE perguntou pelo dinheiro e o ouro, que não iria sair de lá enquanto não falassem onde estavam; QUE perguntou onde estava o dinheiro, seu pai retirou do bolso e entregou R$ 800,00 (oitocentos reais) pra ele; QUE pegou o celular que estava em cima da poltrona e a câmera digital; QUE a sua mãe entrou dentro do quarto, pedindo para que eles fossem embora, pois estava chegando gente; QUE ele foi lá fora pegou sua mãe e o pessoal que estava chegando e levou para dentro do quarto, deixando todos trancados e foram embora; QUE reconheceu o ¿Cheirinho¿ na delegacia, ele fora pego com a mesma camiseta verde que usava no assalto; QUE foram duas pessoas que participaram do assalto, mas dentro do quarto só entrou uma, e outro ficou lá fora; QUE na delegacia que ficou conhecendo o nome de ¿Cheirinho¿; QUE ao chegar na delegacia já tinha uma senhora lá e um outro rapaz que tinha sofrido assalto também; QUE não viu o rosto da pessoa, porque estava de capacete, mas estava de camiseta verde, gola redonda e short;¿

De acordo com as declarações prestadas pelas ofendidas, em juízo, o roubo no qual foram vítimas, fora praticado por
dois elementos, ambos
estavam de capacete, armados, que após a subtração dos bens das ofendidas fugiram em uma motocicleta.

Conforme se observa das circunstâncias em que se deu a ação delituosa, as características dos acusados, o horário do crime e modo de agir, leva-se à autoria dos acusados/apelantes ARTUR e WALLEFF como os executores do roubo sofrido pelas ofendidas.

Observa-se que a ação se deu por volta das 14h30min do dia 16 de julho de 2015, horário este muito próximo do roubo também sofridos pelas vítimas MARIA EUNICE e JORGE JOÃO, ocorrido aproximadamente às 13h30min, assim como o modo de ação idêntico, praticado por duas pessoas, em uma motocicleta, portando ambos capacetes na cor preta, com arma de fogo, a maneira como abordaram as vítimas, evidenciando o mesmo modo de agir utilizado no roubo sofridos pelas vítimas do Hotel Shalon.

Muito embora os rostos dos acusados estivessem encobertos pelo capacete, e tenha as ofendidas permanecido a maior parte de cabeça baixa, entretanto, algumas características dos acusados, não impediram que a vítima MARIA DAS NEVES identificassem os mesmos em delegacia, tendo em vista, que os réus foram detidos portando a mesma roupa que utilizavam durante o assalto, assim como a referida vítima afirmou categoricamente que o réu ARTUR usava durante ação criminosa uma cueca vermelha, fato este também descrito por ocasião das declarações prestadas em juízo, pela vitima MARIA EUNICE
DO NASCIMENTO SOUSA, vítima do Hotel Shalon, ocorrido algumas horas antes,
conforme trecho de suas declarações na parte que interessa:
¿
QUE parou uma moto na calçada, no hotel. Quando foi botar o telefone na mesa, ele pegou um revolver 38, ele estava de cueca vermelha; foi muito rápido; Ele mandou calar a boca, pegou o telefone do seu neto, o telefone quebrou a parte de cima; QUE enfiou na virilha dele; QUE Pediu o cordão; QUE pegou um trocado, não sabe quanto; QUE pegou um dinheiro do moço; QUE quando ele vai saindo pegou o telefone, quando ele veio para cima de mim com o revólver, eu entreguei; QUE o outro que estava em cima da moto disse atira, ele usava cueca azul; QUE levaram só 3 telefones, mas recebi de volta que estava com eles; QUE Quando terminou esse rolo, foram 26 minutos de sufoco, ligou para o Coronel Oliveira, ligou para o R Luz; Foi lá na delegacia, quando informaram que pegaram ele numa casa, estava o rapaz da Brasil onde pegaram uma máquina; QUE na delegacia pegou os telefones de volta, viu os dois; QUE ele trocou a camisa no outro assalto,
mas a cueca do que estava na moto era azul e do outro vermelha (...)
.

Ressalte-se ainda que as vítimas confirmaram que quando chegaram à delegacia já se encontravam outras vítimas de assaltos praticada pelos mesmos acusados, fatos estes ratificados em seus depoimentos prestados em juízo.

Diante das declarações prestadas tanto pelas vítimas do Hotel Shalon, quanto pelas da Av. K, não há dúvidas de que se tratam das mesmas pessoas que praticaram assalto com arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraindo os bens de ambos os ofendidos.

Há de se destacar ainda, que muito embora os bens subtraídos das vítimas da Av. K não tenham sido encontrados com os acusados, tais fatos não são suficientes para desconstituirem o acervo probatório que levam à autoria e materialidade do delito evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas em juízo, bem como o reconhecimento pela ofendida MARIA DAS NEVES em delegacia,
não pairando dúvidas acerca da atuação destes no crime ora analisado, sendo a manutenção de sua condenação medida de direito a se impor,
entendimento acolhido
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA. IRRELEVANCIA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de provas. 2. Na hipótese, o relato da ofendida foi firme, coerente e alinhado com o restante do acervo probatório, constituído pelas declarações da outra vítima e das testemunhas. 3. A ausência de recuperação da res furtiva não impõe a absolvição do acusado, porquanto a materialidade restou comprovada através de outros elementos. 4. Recurso não provido, para manter a r. sentença condenatória.(Apelação Criminal TJ-AM nº 0616943-62.2017.804.0001, julgado em 02/05/2019)
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA AS PENAS-BASE DE AMBOS OS APELANTES EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, DE IGUAL MODO MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVAS DE RECLUSÃO FIXADAS AOS RECORRENTES - REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DOS APELANTES - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, TODAVIA, REDUZIU-SE A PENA DE MULTA DE AMBOS OS APELANTES, RETIFICANDO-SE
EX OFFICIO
ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DE MULTA DESTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA): Não assiste razão ao apelante.
Considerando-se que a
res furtiva
não foi recuperada
, tanto a
autoria
quanto a
materialidade
do delito restam evidenciadas nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual sem sombra de dúvidas reconheceu o apelante Luan como um dos autores do ato delitivo, sendo que fora ainda ouvida uma testemunha em Juízo a qual afirmou ter reconhecido o apelante na delegacia, não pairando dúvidas acerca da atuação deste no crime ora analisado, sendo a manutenção de sua condenação medida de direito a se impor.
Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE LUAN WAGNER MARTINEZ SILVA:Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime, consequências do crime e ao comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 301 (trezentos e um) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE PATRIK ANDRADE SALGADO: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, em que pese reformados as vetoriais do art. 59, do CPB, referentes aos motivos do crime, consequências do crime e ao comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, sobretudo em atenção aos aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente.
Presente atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se atenua a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, restando esta aqui fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.
Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao uso de arma (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), haja vista que o concurso de agentes foi valorado na primeira fase do processo dosimétrico, pelo que majora-se a pena em 1/3 (um terço), restando esta no
quantum
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa. Insta esclarecer que a pena final de multa ora fixada, diverge da fixada pelo Juízo de origem, qual seja de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, haja vista aquele Juízo ter incorrido em erro material a quando do cálculo da pena de multa, o que se retificou aqui
ex officio
.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena de reclusão fixada pelo Juízo, e retificando-se
ex officio
a pena de multa.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, todavia, reduziu-se a pena de multa de ambos os apelantes, retificando-se
ex officio
erro material na soma da pena de multa destes, nos termos do voto relator. (Apelação Criminal. TJ-PA nº 0013084-77.2014.8.14.0401, julgado em 06/112020, Relator Des. Mairton Marques Carneiro) Grifei

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
As declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos
. 2. Os depoimentos de policiais militares que atendem a ocorrência e participam das diligências desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 01466541820178060001 CE 0146654- 18 2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).

Há de se pontuar que os depoimentos prestados pelos policiais militares
CLEOMAGNO e EURIVALDO
, que embora, não terem sido esclarecedores, no que diz respeito à identificação dos acusados, pelas ofendidas, tendo em vista a contradição entre suas declarações prestadas em juízo,

uma vez que o Policial CLEOMAGNO declarou ter acompanhado o reconhecimento das vítimas em delegacia, enquanto que o policial EURIVALDO negou tal reconhecimento, inclusive afirmando apenas ter apresentado os acusados à delegacia, retirando-se juntamente com o policial CLEOMAGNO. Tal contradição não é suficiente para desqualificar seus testemunhos, especialmente porque os dois policiais atestaram em juízo que fizeram a abordagem dos acusados,
encontrado com os mesmos, o revólver e diversos objetos roubados (celulares e dinheiro), sendo encaminhados à delegacia, conforme seus depoimento colhidos
in verbis
:

O policial militar
CLEOMAGNO
declarou:
QUE se
encontrava de serviço no dia, e a central telefônica passou via rádio para viatura, informando que havia acontecido um roubo em frente a rodoviária (Loja Birmark), e lá as vítimas relataram os fatos, que eram dois elementos, e disseram as características dos assaltantes, de capacete, uma motocicleta Fan preta; QUE tinham levado celular e quantia em dinheiro; QUE orientou as vítimas, para fazerem ocorrência em delegacia, e continuou em diligência, fazendo buscas para tentar encontra-los; QUE logo depois houve outro vítima de assalto, do hotel, que também foi orientada a registrar ocorrência, o assalto com as mesmas características do primeiro assalto; QUE em seguida houve as vítimas que relataram o assalto na residência com as mesmas características dos assaltantes; QUE por ocasião da ronda, na Av. Bahia, Novo Horizonte, foi avistado os acusados, numa moto, com as mesmas características; QUE na ocasião foi encontrado com os acusados o revólver e diversos objetos roubados (celulares e dinheiro), sendo encaminhados à delegacia; QUE as vítimas reconheceram os mesmos; QUE tem certeza que a vítima do hotel reconheceram eles; QUE as demais não sabe identificar, mas afirma que as vítimas os reconheceram; QUE a arma estava na posse do garupa, que era o cheirinho, na sua cintura, quando foi feita a abordagem; QUE os objetos apreendidos também estavam com o cheirinho; QUE os dois foram reconhecidos pelas vítimas.

Já o policial militar
EURIVALDO
afirmou:
¿QUE no hotel Shallon quando chegamos, eles já tinham saído do local; QUE já haviam passado informações as viaturas policias, que eram o número de quatro; QUE na rua Bahia, fizemos a abordagem deles, batia com as características oferecidas na denúncia, a placa da moto, e encontramos os objetos com o cheirinho, encaminhando à delegacia; QUE as outras viaturas que estavam na ocorrência, informaram as vítimas a comparecerem à delegacia, para fazerem reconhecimento; QUE vítimas compareceram à delegacia para fazer o reconhecimento deles; QUE não sabe informar se as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados; QUE reconhece o cheirinho como sendo a pessoa que fez a prisão; QUE o outro não reconheço; QUE não presenciamos nenhuma vítima reconhecer os acusados; QUE apenas apresentou os acusados à delegacia e em seguida se retirou juntamente como policial CLEOMAGNO; QUE depois que levou o acusado à delegacia que veio saber que um dos acusados era o ¿Cheirinho¿; QUE a abordagem foi feita em via pública, na Rua Bahia; QUE os objetos estavam com o ¿Cheirinho¿, o outro estava conduzindo a moto.¿

Embora haja dissonância nos depoimentos dos agentes públicos, essas dizem respeito a aspectos não substanciais. Por isso não há razão para considerar indignas de confiança os referidos depoimentos, e então, estes devem ser tidos como válidos para respaldar a condenação.
Conforme entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIME PARCIALMENTE PROVIDA - ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE ANALISAR TESE DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES EM DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REFERIDA QUESTÃO - NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA COMPLEMENTAR FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - EXISTÊNCIA DE PEQUENAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE, NO CASO, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESQUALIFICAR OS SEUS TESTEMUNHOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO (TJ-PR. 4ª C.Criminal - 0050122-27.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel. Des.Rui Barcellar Filho , julgado 24/08/2020).

Por todo o exposto, neste capítulo, entendo impertinente o pleito formulado pelas defesa, por não haver dúvida da participação dos apelantes na ação delituosa tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB contra as vítimas
MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA e SHELDA ALVES BELQUIOR,
razão pela qual, mantenho a condenação dos apelantes.
2. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa do apelante Arthur Bezerra da Silva guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo
(artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de que embora a arma tenha sido apreendida não houve a sua perícia técnica.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma estava prevista no
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, antes da alteração pela da Lei nº 13.654/2018
. Confira-se:
Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
I. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:
¿(...)
47. Em razão da presença das causas de aumento de pena do uso da arma e do concurso de agentes, descrita(s) no(s) inciso(s) II do § 2o, do art. 157 do CPB, aumento a pena já aplicada em 2/5 (dois quintos) passando a pena para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 56 dias-multa.
Acolhendo o mesmo entendimento da Corte de Justiça do Estado do Pará EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURADO. ARTEFATO NÃO LOCALIZADO E NEM PERICIADO. TESE REJEITADA. PENAS-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO INADEQUADO. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 4. Em que pese o esforço dos recorrentes em tentar ver reduzido ao mínimo legal o quantum da pena aplicado na 3ª fase, vejo que tal entendimento não se ajusta ao caso em apreço, pois o Juízo a quo apenas seguiu a orientação REDENÇÃO Rua Pedro Coelho de Camargo, QD.22 S/N Fórum de: Endereço: CEP: 68.552-778 Bairro: Fone: (94)3424-2206 Email: Pág. 11 de 15 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará REDENÇÃO SECRETARIA DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO 00328100420158140045 20170173910438 SENTENÇA - DOC: 20170173910438 matemática que adotou desde o início da fixação da reprimenda, tanto que as penas-base, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram impostas, acertadamente, acima de mínimo permitido. Ademais, a fração de 2/5 utilizada nesta 3ª fase pelo Juiz de primeiro grau, tem sido adotada de forma pacífica na nossa jurisprudência, já que no roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que evidenciam maior periculosidade da conduta, impondo reflexo na dosimetria da pena, é admissível que a reprimenda seja majorada pouco além do mínimo, como ocorreu no caso em análise, diante da presença de duas qualificadoras. (201330080651, 131280, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 25/03/2014, Publicado em 28/03/2014) (...)
.¿

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio das declarações das vítimas e dos depoimentos colhidos no caderno processual.

De igual maneira, a palavra da vítima e dos policiais militares, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 77), foram decisivos para a configuração da debatida majorante, senão vejamos:

A vítima
JORGE JOÃO VITOR SOUSA SILVA
(prestado em delegacia, fl. 09 do IPL) prestou os seguintes esclarecimentos:
¿QUE é neto de MARIA EUNICE DO NASCIMENTO, proprietária do Hotel Shallon, localizada na Av. Thompson Filho; QUE no dia 16/07/2015 por volta de 13h23min. Se encontrava no balcão do Hotel Shallon, juntamente com sua avó quando ali chegou dois indivíduos em uma motocicleta; QUE o carona desceu da motocicleta preta e entrou no hotel
com uma arma de fogo na cintura e anunciou o assalto;
QUE o assaltante exigiu da vítima que entregasse todos os seus pertences pessoais como cordão e dinheiro, mas o assaltante percebeu que não tinha, então
colocou a arma em sua cabeça
e lhe ameaçou efetuar um tiro caso não entregasse o que queria, ocasião que o assaltante viu seu aparelho celular em cima do balcão, juntamente com os dois aparelhos pertencentes a sua avó, os quais foram levados pelo assaltante (...)¿

A vítima
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO SOUSA
(fl. 77, mídia audiovisual) declarou em juízo:
¿QUE parou uma moto na calçada, no hotel. Quando foi botar o telefone na mesa,
ele pegou um revolver 38
, ele estava de cueca vermelha; foi muito rápido; (...) QUE quando ele vai saindo pegou o telefone, quando ele veio para cima de mim
com o revólver
, eu entreguei;

Trago as declarações prestadas pela Vítima
MARIA DAS NEVES ALVES PEREIRA
afirmou em juízo (mídia fl. 77):

¿QUE por volta das 14:40h estava esperando um rapaz levar um sofá na minha casa, ele foi lá e bateu no portão, fechou o portão um pouquinho, o rapaz da Bismark ia arrumar a máquina, o portão ficou aberto, os caras chegaram,
dois armados,
um na frente e outro atrás, tomou minhas alianças, meus anéis, pegou todos os pertences de valores, máquinas, óculos, depois trancou a gente em casa e foram embora (...), QUE o que estava na moto disse atira, ele usava cueca azul; (...)¿

O
policial

militar CLEOMAGNO DE SOUSA GOMES
após compromisso declarou
(...)
QUE a arma estava na posse do garupa,

que era o Cheirinho,
na sua cintura, quando foi feita a abordagem; QUE os objetos apreendidos também estavam com o cheirinho; QUE os dois foram reconhecidos pelas vítimas.¿ GRIFEI.

O
policial

civil WALTER DOS SANTOS MOREIRA,
após compromisso esclareceu (mídia fl. 77):
¿QUE estava na delegacia de plantão, quando foram apresentados os acusados; QUE os acusados foram apresentados, juntamente
com uma arma
, celulares e uma importância em dinheiro; QUE algumas vítimas reconheceram os acusados, só não sabe precisar quais vítimas.¿GRIFEI

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe, uma vez que fora apreendida na posse de ARTUR BEZERRA DA SILVA, uma arma de fogo, tipo revólver, Cal. 38, Marca Taurus, nº série 796255, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 31 do IPL). Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pela palavra da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF.
(...) -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos
. (...).
(TJ/MG - APR n.º 10194100084293001 MG, Relator: AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/07/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2015).

Grifei.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
3.
É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA
. 4. (...).
(TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015).

Grifei.
APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...).
6.
Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pela palavra da vítima, que disse ter sido intimidada, a todo instante, durante o roubo, pelas palavras dos policiais militares e pelo laudo de exibição e apreensão das armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia da arma de fogo para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
. Precedentes do STF e do STJ.
(TJ/SP - APL n.º 00193594720118260196, Relator: AIRTON VIEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015).

Grifei.
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §§1º E 4º, I, E 157, §2º, I E II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. DOS CRIMES DE ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. VALIDADE PROBATÓRIA. UNICIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU. MAJORANTE DO USO DE ARMA. UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO EVIDENCIADA NOS AUTOS PELA PROVA ORAL CONVERGENTE. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO, ASSIM COMO A DIVISÃO DE TAREFAS. DO
QUANTUM
APLICADO EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA 1⁄2 (METADE) RECOMENDADA PELO NÚMERO DE AGENTES E DE ARMAS UTILIZADAS NOS CRIMES. PRECEDENTES. DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. INCABIMENTO.

DELINQUÊNCIA HABITUAL. DELITOS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCEDÊNCIA. RÉU POBRE NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica. No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.
2. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo. Frise-se que todas as vítimas não pestanejam quanto à identificação do réu como um dos autores dos eventos delitivos, em face de ser sujeito conhecido por residir às proximidades, o que também pôde ser referendado pelo relato de testemunhas oculares.
3. O efetivo uso do artefato bélico, nos dois assaltos, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida e acima mencionada, referindo tais testemunhos quanto ao fato de dois dos agentes, estarem, cada um, no momento da execução delitiva, munidos de arma de fogo, as quais serviram como meio de intimidação às vítimas, forçando a imediata entrega das
res furtiva
.
4. Resta configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa, no caso 04 (quatro) sujeitos, e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa, claramente evidenciados na empreitada.
5. Deve ser mantida a majoração operada pelo Juízo primevo na 1/2 (metade), diante, não do número de causas de aumento, mas pela quantidade de sujeitos envolvidos (quatro), e, ainda, diante do número de armas empregadas em ambos os assaltos, já que as vítimas fazem referência ao fato de que dois dos meliantes faziam uso de arma de fogo no momento da ação.
6. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.
7. Concedo ao réu - com profissão de ajudante de pedreiro, desempregado e patrocinado pela Defensoria Pública desde o início do processo - o benefício da justiça gratuita, já que evidenciado nos autos que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, a teor do que disciplina o inciso VI, do art. 40, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, que dispõe sobre o Regime de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PA. Apelação Criminal. nº 0005881-75.2018.8.14.0061, Relatora Desa. Vania Lúcia Silveira, julgado em 06/11/2020)

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
3. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Pleiteia a defesa de Arthur Bezerra da Silva a absolvição do apelante do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento da ocorrência de
bis in idem,
tendo em vista o delito de porte ilegal de arma ser absolvido pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma.

Acolho o referido pleito, no qual o faço nos seguintes termos:

Trata-se a presente discussão sobre um dos critérios utilizados para solução dos conflitos aparentes de normas penais, cuja finalidade é afastar a dupla incriminação (¿bis in idem¿) de uma mesma conduta. Aplica-se esse
princípio
somente no âmbito do Direito Penal.

Em relação ao Princípio da consunção, conhecido também como Princípio da Absorção, é um
princípio
aplicável nos casos em que há uma sucessão de
condutas
com existência de um nexo de dependência. De acordo com tal princípio o
crime
fim absorve o crime meio.

Há consunção quando um tipo penal é compreendido em outro mais abrangente, aplicando-se somente este último mais grave, que absorve o delito mais leve.

Ocorre que no caso em apreço, analisando o arcabouço probatório, ficou demonstrado que a arma de fogo apreendida durante as diligencias policiais, fazia parte do mesmo contexto probatório, ou seja, do crime de Roubo qualificado pelo uso de arma, como narrado nos depoimentos colhidos, ficando evidente pelas declarações prestadas que o apelante portava uma arma de fogo com o fim de praticar o fato delituoso em discussão.

Conforme se observa das provas colhidas nos autos, o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (crime meio) ocorreu no mesmo contexto fático do crime de roubo majorado pelo uso de arma (crime fim), não havendo de se falar daquele como crime autônomo, eis que, no caso, constitui meio de execução do roubo. Portanto, há uma um nexo de dependência do crime de porte com o de roubo, daí ser absorvido pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP, sendo procedente os argumento da defesa como bem salientou o Procurador de Justiça, em seu parecer (fl.197v), ao afirmar ¿os fatos apurados nesses autos, se encaixam perfeitamente nas possibilidades de aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes ocorreram por ações conexas entre si, afinal para que ocorresse o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (crime fim), era necessário que o crime de porte ilegal de arma ocorresse (crime meio), já que o réu não possui porte legal de arma de fogo. A propósito, a vítima Maria Eunice do Nascimento Sousa deixou bem claro que o roubo ocorreu mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, logo, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ocorreu no mesmo contexto fático do roubo majorado pelo uso de arma de fogo¿.

Ante o exposto, acolho o pedido em questão, para absolver o apelante Arthur Bezerra da Silva co drime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
4. DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS AOS APELANTES.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático, uma vez que fundamentou as circunstâncias do art. 59 do CPB em conceitos vagos, elementos do próprio tipo penal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -
Art. 5º. [...].
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CÓDIGO PENAL:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas
de diminuição e de aumento.

Art. 157, § 2º, I e II do Código Penal

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

1ª FASE

No presente caso, a sentença condenatória (fls.90-102 ), verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrada singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base aos apelantes para o crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que a situação econômica do réu presume-se não ser boa, tendo a defesa sido patrocinada pela defensoria pública (CP, art. 49, § 1o), exasperando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais (
culpabilidade, motivos e consequências do crime)
, trago a colação a decisão do magistrado de primeiro grau:
¿
ARTUR BEZERRA DA SILVA

-A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo firme, agindo o réu com considerável grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, devendo-se observar que o acusado eram quem empunhava a arma de fogo contra as vítimas
- Os antecedentes são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base);
- A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade;
- O perfil psicológico do homem comum, não havendo elementos nos autos que possibilitem precisar que tenha temperamento desajustado com demonstração de má índole ou mau caráter;
-
Os motivos do crime
não favorecem ao réu, pois são egoísticos visando enriquecimento fácil com a prática do ilícito;
- As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado;
-
As consequências do crime
são graves, já que nem todos os objetos foram recuperados, tendo a vítima Maria Eunice do Nascimento Sousa demonstrado ao Juízo está com traumas e está com a casa cercada em grade, sentindo-se aprisionada em sua própria residência; - A(s) vítima(s) em nada contribuiu (ram) para a prática do delito. 46. Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que a situação econômica do réu presume-se não ser boa, tendo a defesa sido patrocinada pela defensoria pública (CP, art. 49, § 1o).
¿
WALLEFF LIMA DA SILVA
A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo firme, agindo o réu com considerável grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, devendo-se observar que o acusado eram quem determinava ao comparsa para atirar logo, conforme declarou a vítima Maria Eunice do Nascimento Sousa;
- Os antecedentes são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base);
- A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade;
- O perfil psicológico do homem comum, não havendo elementos nos autos que possibilitem precisar que tenha temperamento desajustado com demonstração de má índole ou mau caráter;
- Os
motivos do crime
não favorecem ao réu, pois são egoísticos visando enriquecimento fácil com a prática do ilícito; - As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado;
-
As consequências do crime
são graves, já que nem todos os objetos foram recuperados, tendo a vítima Maria Eunice do Nascimento Sousa demonstrado ao Juízo está com traumas e está com a casa cercada em grade, sentindo-se aprisionada em sua própria residência;
-A(s) vítima(s) em nada contribuiu (ram) para a prática do delito. 55. Assim, atento às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que a situação econômica do réu presume-se não ser boa, tendo a defesa sido patrocinada pela defensoria pública (CP, art. 49, § 1o).¿

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento porque
valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do delito).
Observa-se

que os fundamentos

utilizados pelo juízo sentenciante é elemento do próprio tipo penal, para aumentar a pena base, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina
o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, é cediço que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento de que tal motivação é inidônea, pois quando própria do tipo penal, não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Diante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais
(culpabilidade e motivos do delito)
motivo pelo qual devam ser
neutras para os apelantes.
Entretanto persistindo circunstância judicial desfavorável aos apelantes (
consequências do crime
).

De acordo com o caso em tela, as consequências foram graves, uma vez que conforme os relatos prestados pela vítima Maria Eunice do Nascimento Sousa, o roubo sofrido ocasionou grandes traumas, levando-a a redobrar sua residência com grades, ocasionando-a a sensação de prisioneira em seu próprio lar, o que gera maior gravidade, devendo ser mantida a elevação das consequências do delito.

Assim, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB qual seja:
consequências do delito
, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa ordem de ideias, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base, mas mantida em patamar
acima do mínimo legal
.
4.1. NOVA DOSIMETRIA DOS APELANTES

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, dou provimento no pedido dos recorrentes e procederei
à nova dosimetria das penas dos recorrentes
:

À vista de circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
ser
uma
desfavorável aos réus fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa
aos apelantes.

2ª fase

Em razão da ausência de atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária aos apelantes no patamar anterior.

3ª fase:

Em razão da causa especial de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) prevista no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, diante da gravidade concreto do delito, o que impossibilitou resistência por parte dos ofendidos, razão pela qual mantenho o quantum aplicado na sentença, e aumentou a pena em
2/5
, fixando-se em
7 (sete) anos de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Diante ainda da causa de aumento prevista no art. 71, ¿caput¿, do CPB (continuidade delitiva), tendo em vista o número de crimes, dois ao todo, bem como pelo número de vítimas afetadas, razão pela qual aumentou em 1/6, tornando-a definitiva
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, para cada apelante.

4.

2.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao pleito requerido pelas Defesas no que diz respeito a mudança de regime, julgo prejudicado em razão do quantum da pena aplicado aos apelantes.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
às pretensões recursais, alterando a pena aplicada aos apelantes
ARTUR BEZERRA DA SILVA
e
WALLEFF LIMA DA SILVA
para
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, para cada apelante,
em regime inicialmente
FECHADO, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, ¿caput¿, todos do Código Penal Brasileiro,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto
.
Belém/PA,19 de abril de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora